Tribunal: STF
Processo: Rcl 63566
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha lavra, que julgou procedente pedido formulado na reclamação constitucional para afastar o reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes, em observância ao entendimento desta Corte firmado na ADPF 324 (eDOC 98, ID: 545bd88f).



    Nas razões recursais, o beneficiário do ato reclamado sustenta nulidade por ausência de oportunidade para oferecer contestação. (eDOC 109, ID: 12ddf7c)



    Ao final, requer seja oportunizado prazo para tal, anulando-se os atos à propositura da inicial. 



    Em contrarrazões, a parte reclamante refuta os argumentos do recorrente, requerendo a rejeição dos declaratórios. (eDOC 112, ID dace868b)



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, ressalto que os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de obscuridade, contradição e omissão, bem como para corrigir eventual erro material (art. 1.022 do CPC).



    Com efeito, os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, não vislumbradas no caso. 



    Conforme já assinalado na decisão embargada, o comparecimento espontâneo do beneficiário,supriu a falta de citação, nos termos do § 1º do art. 239 do CPC. 



    Por conseguinte, os atos posteriores à decisão monocrática restaram revogados, oportunizando ao reclamante a reabertura do prazo recursal.



    No ponto, saliento que a jurisprudência dessa essa Corte assentou entendimento no sentido de inexistir nulidade por ausência de citação quando houver possibilidade de manifestação da parte prejudicada em agravo regimental.



     Nesse sentido, confira-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO FINAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. INADMISSIBILIDADE DE MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO (SÚMULA 268 DO STF). DEFICIÊNCIA DA INSTRUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de mandado de segurança impetrado em face de decisão monocrática do Min. Alexandre de Moraes que julgou procedente a Reclamação Constitucional 65097, sem abrir prazo para apresentação de contestação. 2. A impetrante alega que a decisão monocrática, transitada em julgado, que julgou procedente a reclamação constitucional é teratológica e nula, pois foi proferida sem que fosse citada. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se viola direito líquido e certo da impetrante decisão monocrática transitada em julgado, proferida no âmbito desta Corte, que julgou o mérito de reclamação constitucional, sem oportunizar prévio prazo para apresentação de contestação. III. Razões de decidir 4. É incabível mandado de segurança contra ato judicial oriundo desta Corte, inclusive aqueles proferidos pelos Ministros, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante. 5. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de citação para contestação não implica, de pronto, a nulidade do processo ou decisão, na medida em que o contraditório pode ser exercido, pela parte prejudicada, em agravo regimental (nesse sentido: Rcl 63417 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19/12/2023; Rcl 59047 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9/1/2024 e Rcl 65381 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma). 6. O fato de ter se procedido com o julgamento do processo antes mesmo da citação da parte beneficiária, na forma do art. 161, parágrafo único, e do art. 52, parágrafo único, RISTF, não implica, por si só, teratologia na condução dos atos processuais. 7. Apesar da comunicação, ao Tribunal de origem, do teor da decisão proferida em sede de reclamação constitucional, o prazo para apresentação de agravo regimental se escoou sem manifestação por parte da empresa agravante, tendo-se operado o trânsito em julgado. 8. Além da ausência de teratologia quanto ao julgamento monocrático de reclamações constitucionais sem prévia apresentação de contestação, a própria aferição da ocorrência de possíveis equívocos na certificação do trânsito em julgado nos autos da Reclamação 65097 demanda dilação probatória. 9. (...) IV. Dispositivo e tese 10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 39.707 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 24.10.2024; grifo nosso);



    “Agravo regimental em reclamação. Ausência de citação da parte beneficiária da decisão reclamada. Contraditório efetivo após juízo de procedência da reclamação. Natureza sui generis da ação. Inexistência de nulidade. Adicional de insalubridade. Equiparação entre empregados públicos regidos pela CLT e os demais servidores públicos municipais. Fundamento no princípio da isonomia. Configuração de ofensa à Súmula Vinculante nº 37. Agravo regimental não provido. 1. Ante a natureza sui generis da reclamação, para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário e propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC. 2. Foi desrespeita a autoridade do Supremo Tribunal Federal firmada na Súmula Vinculante nº 37, decisão judicial em que, com fundamento no princípio da isonomia, se determinou a aplicação de base de cálculo prevista na LCE nº 432/85, com a redação dada pela LCE nº 1.179/12, que dispõe sobre a concessão de adicional de insalubridade aos servidores efetivos do Estado de São Paulo em favor de empregados públicos regidos pela CLT. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 73.181 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7.2.2025; grifo nosso)



    Nesses termos, inexistem omissão, contradição, obscuridade a serem sanadas na decisão ora impugnada. 



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente